Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DESPACHO Verifico que a parte agravada, GOLDEN DOLPHIN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA é revel - pois foi devidamente citada, e não constituiu advogado nos autos (ID 47904802 – autos de origem). Nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil, “os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”, de forma que poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Outrossim, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que, em casos semelhantes à hipótese destes autos, mostra-se plenamente cabível a aplicação desse dispositivo legal. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. RESPOSTA. REVELIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. PRESSUPOSTOS. INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Na hipótese em que a agravada for revel, e não tiver constituído patrono nos autos, o prazo para resposta ao agravo fluirá da data de publicação do ato no órgão oficial. Inteligência do artigo 346 do NCPC. 2. Para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o requerente deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos, tal qual dispõe o §4o do artigo 134 do NCPC. 3. O requerimento de instauração deve indicar os fatos e o fundamento legal, com a indicação precisa dos requisitos da teoria a ser adotada, além dos documentos necessários à identificação da pessoa jurídica e à comprovação dos fatos narrados, tudo a fim de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e deve ter aplicação restrita. 5. A simples demonstração da insolvência ou da execução frustrada não justifica a constrição do patrimônio individual dos sócios. 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.(Acórdão n.1019167, 20160020309475AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 25/05/2017. Pág.: 491/497) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 40 DA LEI 6.830/80. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO. TESE FIRMADA NO RESP 1.340.553/RS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apesar de infrutífera a intimação da agravada para contrarrazões, ela foi citada nos autos originários e não se manifestou, consoante certificado pelo Juízo a quo, aplicando-se, então, o art. 346 do Código de Processo Civil, segundo o qual os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. 2. É cediço que o art. 854 do Código de Processo Civil, que regulamenta a penhora de ativos financeiros, não limita a quantidade de vezes que o exequente pode requerer a indisponibilidade de numerário. 2.1. Este Tribunal, em recentes decisões, entendeu ser cabível a reiteração de penhora por meio do BACENJUD quando passados mais de dois anos desde a última consulta no sistema (Acórdão n.1160715, 07006723420198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no PJe: 29/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. No caso dos autos, o exequente pleiteou a renovação da penhora online em menos de um ano contado da última pesquisa no BACENJUD. 3.1. O transcurso do prazo no presente caso está sobremaneira inferior ao considerado pela jurisprudência como apto a justificar a renovação da consulta de ativos financeiros. 3.2. O exequente é quem tem precipuamente o ônus de diligenciar para localizar bens do executado, não podendo transferir integralmente tais diligências ao Poder Judiciário com sucessivos pedidos de renovação de pesquisas de bens. 4. No RESP 1.340.553/RS foi firmada a seguinte tese: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 4.1. A contagem da suspensão do processo só deve ocorrer, portanto, quando cientificado o exequente que restaram frustradas as tentativas de localização de bens deferidas pelo juiz, não devendo ser contada a partir da ciência do exequente de apenas uma das tentativas infrutíferas, notadamente quando, após essa primeira diligência, o exequente pugnou por outras que foram deferidas pelo magistrado a quo. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais não majorados, em razão de não terem sido fixados pelo Juízo a quo. (Acórdão n.1179783, 07006308220198070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, publique-se a decisão de ID 16054928. Decorrido o prazo de resposta, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105